Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723913-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: SILVANA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proposta por SILVANA MOREIRA, que indeferiu o pedido para que seja definido o teto de 10 (dez) salários mínimos para pagamentos mediante RPV (ID 197867644 dos autos no 0700618-03.2022.8.07.0020). Em suas razões recursais, a exequente agravante aduz que, fixado o valor da condenação em R$ 20.231,08, impugnou a expedição do RPV e requereu que o pagamento se realizasse por precatório, observando-se o limite de 10 (dez) salários mínimos. Sustenta que, em sede de controle difuso de constitucionalidade foi reconhecida a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/20, que alterou os dispositivos da Lei Distrital no 3.624/05, para majorar os limites da Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do Distrito Federal de 10 para 20 salários mínimos, de modo que restou evidente os impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente distrital. Defende que, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, deve prevalecer o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. Destaca que CAESB vem sofrendo prejuízo diante de entendimentos conflitantes já que não há um consenso entre as Varas Cíveis sobre qual é o teto limite de expedição de RPV. A título de exemplo, vale citar que a Vara Cível do Riacho Fundo entende como aplicável o teto de 10 salários, destoando completamente da decisão agravada, conforme decisões em anexo. Afirma que o entendimento adotado pelo Juízo a quo está em total dissonância com a jurisprudência do TJDFT, sendo manifestamente improcedente o teto de 20 salários mínimos para o pagamento de RPV, restando evidente a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, ressalta que o RPV está na iminência de ser expedido, porquanto os autos já retornaram da contadoria perante o juízo de primeiro grau; logo, caso a decisão permaneça, haverá perda total do objeto por efetivação a medida, porquanto a expedição do RPV será concluída. Argumenta que, tendo em vista que a decisão agravada determinou a expedição de RPV acima do teto limite, é fundamental que se antecipe a tutela recursal do presente agravo, suspendendo-se a decisão agravada diante do total descompasso desta com a lei e a jurisprudência pacífica, conforme demonstrado acima. Ao final, requer: “a) A concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada até o julgamento final do mérito do recurso. b) No mérito, a reforma da decisão agravada para que, no mérito, seja reconhecido o limite de 10 salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 3.624/05, seguindo, pois, o entendimento exarado no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329- 8 ao reconhecer que a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa”. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com a expedição de ofício para pagamento de RPV ou de precatórios. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora